Tribunal: TJSP
Processo: 2336445-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal por débito de ICMS – Exceção de pré-executividade rejeitada – Encargos moratórios de 1% para fração de mês – Parâmetro utilizado pela legislação federal – Inconstitucionalidade não caracterizada – Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do tributo – Admissibilidade – Situação que configura mero repasse econômico, e não jurídico, que integra o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal por débito de ICMS – Exceção de pré-executividade rejeitada – Encargos moratórios de 1% para fração de mês – Parâmetro utilizado pela legislação federal – Inconstitucionalidade não caracterizada – Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do tributo – Admissibilidade – Situação que configura mero repasse econômico, e não jurídico, que integra o valor da operação – Incidência de juros e da multa moratória Possibilidade – Verbas de natureza distintas – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.